Tribunal: TJES
Processo: 5000552-30.2023.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000552-30.2023.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MANOEL MESSIAS LIRA SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5000552-30.2023.8.08.0015
RECORRENTE:
NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO:
MANOEL MESSIAS LIRA SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO REGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR MODERADO E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarando inexigível o débito imputado ao consumidor, determinando a exclusão definitiva de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 4.000,00.

2. A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal restringe-se à verificação da existência de contratação válida que legitimasse a cobrança realizada e, por consequência, a negativação do nome do recorrido, bem como à análise da configuração do dano moral e da adequação do valor indenizatório arbitrado.

3. Da análise detida do conjunto probatório produzido nos autos, observa-se que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma segura e inequívoca, a regular contratação do serviço de cartão de crédito e a efetiva utilização que justificasse o débito lançado em nome do recorrido. Embora tenha sustentado a existência de procedimento eletrônico de contratação, os elementos trazidos não se mostram suficientes para afastar a narrativa autoral de não solicitação e não desbloqueio do cartão, sobretudo diante da impugnação expressa apresentada desde a petição inicial.

4. Em demandas dessa natureza, em que o consumidor nega a contratação e a utilização do serviço, incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade do vínculo jurídico alegado, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu de forma satisfatória. A mera apresentação de fluxos internos de contratação, telas sistêmicas ou procedimentos padronizados, desacompanhados de prova robusta e individualizada da manifestação de vontade do consumidor, não se revela suficiente para legitimar a cobrança.

5. Reconhecida a inexistência de relação jurídica válida, correta a conclusão do juízo de origem quanto à inexigibilidade do débito e à ilicitude da inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito. A negativação fundada em débito inexistente configura falha na prestação do serviço e afronta direta aos direitos da personalidade do consumidor.

6. No que tange ao dano moral, a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui situação que, por sua própria natureza, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a honra objetiva do consumidor e ensejando reparação. Nessas hipóteses, o dano decorre do próprio fato da negativação indevida, prescindindo de prova específica do prejuízo sofrido.

7. Quanto ao valor da indenização fixada, observa-se que o montante de R$4.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se apto a cumprir a dupla função da reparação civil, qual seja, compensar o abalo experimentado pela vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo fornecedor, sem implicar enriquecimento indevido.

8. Não se verifica, portanto, qualquer descompasso entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e o valor arbitrado, razão pela qual não há falar em redução ou majoração da indenização fixada em primeiro grau.

9. Assim, ausentes vícios ou ilegalidades na sentença recorrida, que analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, impõe-se a sua manutenção integral.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)